Tribunal: CARF
Processo: 10880.940106/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940106/2011-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.410 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Embargante
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/07/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no Acórdão no 3002-
000.882, mas mantendo a decisão de “no mérito negar provimento ao recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-000.882, (fls. 109 a 115), de 19 de setembro de 2019 que negou provimento ao
recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária 3a Seção de Julgamento quando da admissão dos
embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940106/2011-02
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.410 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940106/2011-02

A embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto à análise das
provas juntadas aos autos em sede de manifestação de inconformidade e de recurso
voluntário.
A embargante alega que o colegiado concluiu que as provas apresentadas não seriam
suficientes para comprovar a higidez do crédito pleiteado, sem, no entanto, demonstrar
as razões pelas quais chegou a esta conclusão. Destaca a embargante que juntara aos
autos registros contábeis e planilhas de cálculo que demonstram a composição da base
de cálculo das receitas e as contas estranhas ao conceito de faturamento.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Porém, em que pese o entendimento acima exposto, em sessão de julgamento realizada
em 19/09/2019, os demais componentes desta turma julgadora entenderam por rejeitar a
proposta de nulidade acima indicada. Cumpre-nos, portanto, analisar o mérito da
presente contenda.
Ao fazê-lo, entendo que, ainda que seja, em tese, factível a existência do direito
creditório almejado pelo recorrente, este não restou suficientemente comprovado no
caso em testilha. Para tanto, seria necessário analisar se o débito indicado no PAF
no 13807.010069/2002-88 de fato fora indevido. Em outras palavras, seria
necessário que o débito recolhido por meio de compensação nos autos daquele
processo correspondente a valor indevido decorrente da inconstitucionalidade do
artigo 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.acrescentado por ela na revisão, não tinha quando
julgamos.
Acontece que esta análise não chegou a ser realizada pela DRJ e, por outro lado,
com base na documentação constante dos presentes autos, não é possível se
confirmar a certeza e exigibilidade do crédito tributário alegado.
Como é cediço, em razão do disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional
abaixo transcrito, para fins de deferimento do pedido de compensação, é
imprescindível que a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado restem
comprovadas nos autos:
[...]Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado ao
contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). Ou seja, em casos de pedidos
de compensação, o ônus probatório é do Recorrente. É o que se extrai tanto do teor do
art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, in verbis:
[...]Logo, tendo em vista que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório,
quando da análise do mérito da presente contenda, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.”
Com razão, a embargante.
O colegiado entendeu que com base na documentação dos autos não era possível
confirmar a certeza e a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, não expôs as razões
para tanto, o que configura omissão de acordo com o artigo 1.022 c/c §1o, inciso III, do
artigo 489 do CPC. (grifos nossos)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito desta turma, uma vez que a
conselheira relatora não mais compõe o colegiado.
Acatado os embargos, encaminhou os autos para relato e inclusão em pauta de
julgamentos.
É o relatório.

Voto
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.410 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940106/2011-02

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos pelo Presidente da 2a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância, passo a análise da omissão uma vez que o colegiado concluiu que as provas
apresentadas não seriam suficientes para comprovar a higidez do crédito pleiteado, sem, no
entanto, demonstrar as razões pelas quais chegou a esta conclusão.
Da omissão
Conforme já relatado, a lide diz respeito a omissão na fundamentação do voto
vencedor, que, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário.
O acórdão aqui embargado apresenta como resultado “em rejeitar a proposta
de decretação da nulidade da decisão da DRJ, realizada de ofício pela Relatora, e, uma vez
vencida esta preliminar, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.”
Entretanto, ao ler a fundamentação do acórdão, observa-se que a relatora do
caso explica as razões do voto vencido, mas o voto vencedor não apresenta o motivo pelo qual
negam provimento ao recurso, uma vez que o colegiado entendeu que com base na
documentação dos autos não era possível confirmar a certeza e a exigibilidade do crédito
tributário, mas não expôs as razões para tanto, o que configurou omissão de acordo com o artigo
1.022 c/c §1o, inciso III, do artigo 489 do CPC.
Sendo assim, passo a fundamentar a decisão.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o : VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação
de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Grifos nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.410 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940106/2011-02

Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trouxe elementos
probatórios fiscais e contábeis que conduza à compreensão de que exista de fato direito
creditório líquido e certo apto a revelar equívoco no despacho decisório.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar a omissão no Acórdão no 3002-000.882, mas mantendo a decisão de “no mérito negar
provimento ao recurso voluntário”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 139
DF CARF MF
Original